Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-05.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ANOTAÇÕES ANTIGAS CARACTERIZADORAS DE REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA REVELAR RISCO ATUAL DE REITERAÇÃO. RECORRIDO QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE HÁ MAIS DE UM ANO. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE ENVOLVIMENTO EM NOVOS FATOS CRIMINOSOS DURANTE O PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recorrido foi preso em flagrante em razão da suposta prática de crime de porte de arma de fogo de uso permitido e foi-lhe concedida a liberdade provisória na audiência de custódia, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, estando solto há mais de um ano, sem notícia de que tenha se envolvido em novos fatos criminosos durante o período.
2. Embora o paciente possua duas anotações caracterizadoras de reincidência na sua folha de antecedentes penais, referem-se a fatos antigos, cometidos há mais de cinco anos, portanto, inaptos a revelar que sua liberdade ofereça algum risco atual à ordem pública, na forma do art. 312, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal.
3. Há certidão informando que o recorrido não foi encontrado no endereço informado nos autos da ação penal para citação, no entanto, o Ministério Público não trouxe essa circunstância como motivo para a decretação da prisão do recorrido nas razões recursais, de maneira que não deve servir de fundamento para o provimento do recurso e, ainda que assim não fosse, há notícia de que o réu já foi encontrado e citado.
4. Recurso desprovido.